Tribunal: TJMT
Processo: 1020036-81.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020036-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.103.841/0001-73 (APELADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELANTE), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (APELANTE), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (APELANTE), DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 071.757.549-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – PROCEDENCIA - ÓBITO DA PARTE REQUERIDA NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS -

INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR A SER DIRIMIDA DURANTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A suposta inexistência de bens em nome do
de cujus
não constitui óbice à constituição do título executivo judicial, ao passo que tal constatação é passível de melhor e mais aprofundada análise em sede de cumprimento de sentença.

Assim, deve ser mantida a sentença de procedência para, formando-se o título executivo judicial, o credor possa ter o direito de buscar pelo seu crédito junto ao espólio do
de cujus
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VILELA DE FREITAS, SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA E VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Enriquecimento indevido proposta por
AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 14.580,00 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais) cada, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de emissão de cada título e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da primeira apresentação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Os apelantes, na condição de sucessores do requerido JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS, que faleceu em 16 de dezembro de 2016, defendem que o
de cujus
não deixou bens a inventariar, de modo que não há como prosseguir com a demanda.

Asseveram que
o rebatimento ao pedido principal da Apelada, vez que não existem bens a serem partilhados entre os herdeiros, impossibilitando a transferências de débitos existentes, conforme previsão do art. 1.792 do Código Civil
.

Sustentam que o
s débitos deixados pelo falecido somente serão alcançados quando existirem bens a serem partilhados e, neste caso, sequer os herdeiros deveriam constar no polo passivo da presente ação.

Assim, por entender que a parte autora, ora apelada, não comprovou a propriedade dos bens que relaciona como do
de cujus,
pugnam pelo provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no id. 178004758, onde a apelada aponta que
“o falecido apelante José Gilberto era fazendeiro e pecuarista, criador de gado bovino de elite, frequentador habitual em diversos leilões rurais, à exemplo, o evento no qual arrematou os diversos lotes de animais de propriedade da apelada”
.

Alega que em simples pesquisa pelo nome do
de cujus
na internet é possível encontrar inúmeras notícias sobre o seu patrimônio, sustentando, ainda, que
“há registro de que o falecido Sr. José Gilberto, AO TEMPO DO ÓBITO, era sócio da empresa “Agropecuária Santa Lúcia Ltda.”, a qual possui inscrição no CPNJ sob o n.º 00.433.700/0001-70, que possui capital social de R$ 2.260.000,00 (dois milhões e duzentos e sessenta mil reais)” – sic.

Assim, pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Verifica-se que, em 14/11/2016, a apelada
AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou a Ação de Enriquecimento Indevido em face de
JOSÉ GILBERTO BORGES DE FREITAS,
alegando ser credora da quantia de R$ 34.002,75 (trinta e quatro mil e dois reais e setenta e cinco centavos), representada por 02 cheques de R$ 14.580,00 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais) cada, dados como pagamento do negócio que realizaram de compra e venda de bovinos.

Ocorre que foi informado nos autos o óbito da parte requerida em 16/12/2016 (id. 178004664), razão pela qual a autora requereu a substituição do polo passivo pelos herdeiros, ora apelantes, os quais apresentaram contestação com o mesmo fundamento do presente recurso, qual seja, a ausência de abertura de inventário por ausência de bens a inventariar e, por consequencia, a impossibilidade de arcarem com a dívida de seu pai, sendo de procedência a sentença proferida na origem.

Pois bem.

Como é cediço, a herança responde pela dívida do
de cujus
, sendo que, enquanto não formalizada a partilha, é o espolio que responde pelo débito e após a partilha cada herdeiro será responsável, de acordo com a proporção que lhe couber do quinhão hereditário.

Assim dispõem os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, respectivamente:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

De fato, com o falecimento ocorre a sucessão, e pelo princípio da saisine (art. 1874 do CC), a herança se transmite, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros.

Entretanto, em um primeiro momento, a posse e administração direta dos bens e direitos fica a cargo do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto, onde é possível identificar os herdeiros, o cônjuge, os bens que integram o patrimônio do falecido, ativo e passivo e os credores.

Neste contexto, a inexistência de inventário aberto e, consequentemente, de inventariante, não retira a legitimidade do espólio para responder as ações que seriam originariamente promovidas em face do
de cujus
, exatamente como se apresenta a hipótese dos autos.

Ressalte-se que o inventário não se restringe a partilha dos bens deixados pelo falecido, mas igualmente para saldar as dívidas deixadas até o limite da herança (art. 1.792 do CC).

Por sua vez, a ausência de patrimônio à primeira vista comprovada pelos apelantes não impede a formação do título executivo, pretensão primária das ações de enriquecimento indevido, onde o credor passa a ter o direito de buscar pelos bens do
de cujus,
utilizando-se, inclusive, dos meios necessários à comprovação de eventual desvio de bens em vida.

Até porque, a autora, ora apelada, durante o curso do processo e em suas contrarrazões, traz à baila não só a participação do
de cujus
numa empresa, como também notícias sobre o seu patrimônio como a compra de vultosa quantidade de gado em leilão, como também de trabalho escravo em fazenda de sua propriedade, de modo que, somente na próxima fase da demanda, qual seja, a execução da sentença, é que se poderá averiguar tais fatos.

Sob esse prisma é que a inexequibilidade da obrigação somente será relegada para a fase de cumprimento da sentença, quando dada a oportunidade ao credor de esgotar os meios de pagamento do seu crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para se alcançar a composição da lide, ou alcançar o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
A suposta inexistência de bens em nome do de cujus não constitui óbice à constituição do título executivo judicial, ao passo que tal constatação é passível de melhor e mais aprofundada análise em sede de cumprimento de sentença.
Ademais, os elementos colacionados aos autos revelam a existência veículos, os quais supostamente pertenceriam ao de cujus, de acordo com o que fora deduzido na petição inicial. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-DF 07411201220208070001 1423397, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. AINDA QUE NÃO TENHA SIDO ABERTO, PELO PRINCÍPIO DA SAISINE, É O ESPÓLIO QUE RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES DO DE CUJUS. ART. 1797 DO CC. ART. 796 DO CPC. A AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
, PRETENSÃO PRIMÁRIA DA AÇÃO MONITÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00290289420188190028, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 18/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Assim, mesmo inexistindo nos autos a prova de bens deixados pelo de cujus, deve ser mantida a sentença de procedência para, formando-se o título executivo judicial, o credor possa ter o direito de buscar pelo seu crédito junto ao espólio do
de cujus,
sobretudo porque a tese de defesa apresentada pelos herdeiros, aqui apelantes,
assume a dívida e, em nenhum momento, apresenta objeção ao pedido
.

Vale registrar ainda que o processamento do cumprimento de sentença deverá sempre observar o fato de que os apelantes, herdeiros do
de cujus,
somente responderão pela dívida deixada até o limite da herança.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequencia, majoro os honorários recursais em mais 3% (três por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023